Tribunal: TJDFT
Processo: 0728466-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Considerando que a restrição dos atos processuais consiste em exceção à publicidade, que é regra fundamental com status constitucional, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente, de modo que o sigilo processual seja aplicado apenas em casos excepcionais, dentre os quais não se enquadra a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.
2. A determinação de segredo de justiça aos autos de ação de busca e apreensão até que haja a efetiva apreensão do veículo dado em garantia em contrato com cláusula de alienação fiduciária não se insere na exceção atinente ao interesse público ou social, porquanto a hipótese versa, na realidade, sobre interesse meramente patrimonial, consistente no interesse individual do credor na localização e apreensão do bem.
3. O interesse individual do credor na busca e apreensão não pode se sobrepor ao regramento constitucional que assegura a publicidade do processo, sobretudo quando não evidenciados, na espécie, atos deliberados de ocultação do veículo ou outras atitudes concretas que deponham contra a boa-fé da parte devedora.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para retirar o segredo de justiça dos autos de origem.